Tribunal: STF
Processo: ARE 1415502
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. APROVAÇÃO DA DEMANDANTE NA PROVA ESCRITA EM 2003. SUSPENSÃO DO CONCURSO, POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ATÉ 2015. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DO CANDIDATO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL ACERCA DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, DIANTE DA SUA ILEGALIDADE E A CONCESSÃO DE UM NOVO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE 90 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO, QUE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS EVIDENTE A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA CONVOCAÇÃO LEVADA A EFEITO SEM A OBSERVÂNCIA DE UM PRAZO RAZOÁVEL PARA A PREPARAÇÃO DA CANDIDATA. POSSIBILIDADE DO CONTROLE DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, PAUTADO NO CRITÉRIO PRINCIPIOLÓGICO DA RAZOABILIDADE, QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NO CASO, IMPORTA CONSIDERAR QUE TODO CONCURSO PÚBLICO EXIGE PREPARAÇÃO, O QUE SIGNIFICA QUE A PERFORMANCE NO CERTAME TENDE A REFLETIR UM DESEMPENHO QUE É OTIMIZADO PELO TREINO DO CANDIDATO. A OCORRÊNCIA DE UM INTERVALO DE MAIS DE DOZE ANOS PARA A MARCAÇÃO DE UMA PROVA FÍSICA É FATO QUE, POR SI SÓ, É PREJUDICIAL A QUALQUER PROVA DE DESEMPENHO FÍSICO, DADA A TRANSFORMAÇÃO BRUTAL QUE PODE OCORRER NESSE INTERVALO DE TEMPO. NESSE VIÉS, O MÍNIMO QUE SE PODE OFERECER PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO CERTAME É CONFERIR A CADA CANDIDATO UM PRAZO MÍNIMO RAZOÁVEL PARA QUE POSSA SE PREPARAR PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, ANTERIORMENTE FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, PASSANDO-OS PARA 13%”. (eDOC 17, p. 1-2)



    No recurso extraordinário (eDOC 20), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, que “não há qualquer prova de que o Teste de Aptidão Física foi realizado fora dos padrões definidos no Edital, não sendo possível, pois, afastar a presunção de legalidade e veracidade, atributo do ato administrativo.” (eDOC 20, p. 10) 



    Sustenta-se que o Tribunal a quo interviu indevidamente em seara exclusiva do administrador público, pois não cabe ao Poder Judiciário determinar a remarcação de TAF legalmente realizado. 



    Afirma-se, ademais, que o acórdão recorrido imiscuiu-se no mérito administrativo ao considerar que a ora recorrida teria condições de atuar como Inspetora de Segurança e Administração Penitenciária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos e no edital do concurso, reconheceu a ilegalidade do ato de eliminação da recorrida tendo-se em vista o lapso temporal decorrido entre a abertura do concurso e sua convocação para a realização do exame físico, o que teria ocorrido sem a observância de razoável para sua preparação. Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Por outro lado, impende consignar que a apelada, ao prestar concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração, no ano de 2003, foi aprovado na prova escrita.



    Todavia, por força de decisão proferida na Ação Civil Pública autuada sob o nº. 0072398-30.2006.8.19.0001, o referido certame permaneceu suspenso até o ano de 2015, ocasião em que, incontinenti, a Administração Pública procedeu à convocação para exames físicos em exíguo prazo, como é o caso da apelada. 



    Com efeito, é de bom talante consignar que o concurso público exige preparação, o que significa que a performance no certame tende a refletir um desempenho que é otimizado pelo treino do candidato. 



    No caso em testilha, há de se considerar a ocorrência de um intervalo de mais de 12 (doze) anos para a marcação de uma prova física, fato que, por si só, é prejudicial a qualquer prova de desempenho físico, dada a transformação corporal brutal que pode ocorrer com qualquer indivíduo nesse intervalo de tempo.



    De sorte que, o mínimo que se pode oferecer para garantir a justeza do certame é conferir a cada candidato um prazo mínimo razoável para que ele possa se preparar para o teste de aptidão física. 



    Em assim sendo, forçoso concluir pela invalidade do ato administrativo de eliminação do apelado no concurso, como bem decidiu a sentença.” (eDOC 17, p. 7-8)



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. Em igual sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE-AgR 1.320.270, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o exame da legalidade de atos administrativo pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.131.571 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022; grifei)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente